Tribunal: TJSP
Processo: 0003014-16.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003014-16.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JHONY
CORREA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto,
mantendo-se a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-16.2020.8.26.0026 -Voto no 27.921
2
VOTO no 27.921
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003014-16.2020.8.26.0026
COMARCA: Bauru DEECRIM da 3a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JHONY CORREA DOS SANTOS
Agravo em Execução Penal Pretensão ministerial
de retificação do cálculo de liquidação de penas,
para que se exija o cumprimento de ao menos 60%
da pena para a progressão Lei 13.964/2019 que
revogou o art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 e estabeleceu
o cumprimento de 60% da pena aos especificamente
reincidente em crime hediondos ou equiparados
Sentenciado
que,
apesar
de
reincidente,
foi
condenado por tráfico de drogas e por homicídio
privilegiado tentado Situação que não se amolda à
nova legislação Impossibilidade de interpretação
extensiva e de integração da lacuna da lei penal com
analogia in malam partem Requisito objetivo do
art. 112, inciso V, da Lei 7.210/84 que é mais
benéfico e retroagiu corretamente em socorro ao
agravado Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da r. decisão de fls. 38/39, que
deferiu a retificação do cálculo de liquidação de penas ao sentenciado
JHONY CORREA DOS SANTOS, exigindo o cumprimento de 40%
das penas para progressão carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-16.2020.8.26.0026 -Voto no 27.921
3
Sustenta o agravante, em síntese, que a exigência de
cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena para fins de
progressão só se aplica aos condenados por crimes hediondos e
equiparados que sejam primários, sendo que o agravado é reincidente.
Argumenta
que
a
alteração
trazida
pela
Lei
13.964/2019 não exige a reincidência específica para a aplicação do
lapso de 60% (sessenta por cento) da pena para promoção de regime,
bastando que o sentenciado não seja estreante na criminalidade.
Pretende, assim, seja retificado o cálculo de liquidação
de penas, nos termos de sua fundamentação (fls. 01/08).
Contrariado o recurso (fls. 46/50) e mantida a r. decisão
(fls. 51), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do
presente agravo (fls. 63/66).
É o relatório.
O presente recurso não merece provimento.
Pelo que consta dos autos, o agravado foi condenado
definitivamente pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem
como pela prática do crime do art. 121, § 1o, c.c. art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-16.2020.8.26.0026 -Voto no 27.921
4
Diante deste quadro, instalou-se a celeuma sobre qual o
requisito objetivo para que obtenha a progressão de regime, já que não é
primário e tampouco reincidente em crime hediondo.
Com
efeito,
a
Lei
13.964/2019,
popularmente
conhecida como Pacote Anticrime, dentre diversas disposições, alterou o
regime jurídico de progressão carcerária, estabelecendo novos patamares
de cumprimento de pena para a concessão da benesse executória.
Note-se que o assunto foi integralmente tratado pela
nova legislação, do que restou revogado o regramento anterior sobre o
tema, salvo nos casos em que ele for mais benéfico ao sentenciado.
E, no caso dos autos, a exigência de 3/5 (três quintos)
para a progressão carcerária aos condenados por crimes hediondos ou
equiparados, já reincidentes, é descabida por sua revogação expressa e
por ser prejudicial ao agravado.
Prejudicial, seja pelo lapso exigido pela progressão
carcerária, seja por sua redação, que o exigia a todo e qualquer
sentenciado reincidente que tivesse sido condenado por delito elencado
na Lei 8.072/90.
De outro lado, a nova redação dada ao art. 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal passou a exigir o cumprimento de 60%
(sessenta por cento) da pena, equivalente matemático aos 3/5 (três
quintos) anteriormente estabelecidos, apenas com relação aos que forem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-16.2020.8.26.0026 -Voto no 27.921
5
reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado” (grifos nossos).
Ou seja, pela leitura restritiva do dispositivo, como
deve ser por toda a principiologia do Direito Penal, o percentual de 60%
(sessenta por cento) deve ser resgatado por aqueles que não são
estreantes na prática de crimes hediondos ou equiparados.
Contudo, a situação do agravado não é esta. Apesar de
reincidente, sua reincidência não se operou pela reiteração de crime
hediondo ou equiparado, mas pela condenação por delito comum.
E esta hipótese não está prevista especificamente na
legislação, pelo que, em havendo lacuna legal, deve ser aplicado o
requisito objetivo mais benéfico ao sentenciado 40% (quarenta por
cento) , ainda que ele não seja primário, para que não se opere analogia
in malam partem, com ampliação indevida de lei penal mais gravosa.
Sob este prisma, a Lei 13.694/2019 tornou-se mais
benéfica ao agravado e a ele foi corretamente aplicada, exigindo-se o
requisito objetivo do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, in
verbis:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
[...] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-16.2020.8.26.0026 -Voto no 27.921
6
Destarte, a r. decisão merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator